Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de locação de imóvel. Sentença de improcedência do pedido. Acórdão embargado que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pelo demandante. Omissão. Ocorrência. Falta de análise da preliminar de nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo pela qual foram acolhidos os embargos de declaração da ré com efeitos infringentes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de locação de imóvel. Sentença de improcedência do pedido. Acórdão embargado que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pelo demandante. Omissão. Ocorrência. Falta de análise da preliminar de nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo pela qual foram acolhidos os embargos de declaração da ré com efeitos infringentes. Preliminar rejeitada por ausência de prejuízo processual ao condomínio apelante. Mérito. Afastamento da condenação imposta ao condomínio apelante ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente no processo. Acolhimento. Autor que assumiu, na réplica, o equivoco na cobrança da quantia de R$3.624,24, e reconheceu a quitação do débito na esfera extrajudicial, demonstrando boa-fé processual. Má-fé não comprovada. Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.